Tribunal: TJDFT
Processo: 0743983-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743983-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CRISTINA CARDOSO SOUZA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Agravo de instrumento recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA CRISTINA CARDOSO AGUIAR, conta pronunciamento do il. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0749321-17.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, vazada nos seguintes termos: “Ciente do ofício de ID 250915828. Intime-se, com URGÊNCIA, a parte ré para que cumpra o determinado na decisão de ID 250915828, com o fornecimento dos medicamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária R$ 5.000,00, limitada a R$ 55.000,00. Transcorrido o referido prazo, tornem os autos conclusos para análise do pedido de ID 252413935. I.” A agravante relata que, embora tenha sido fixado prazo de 48 horas para o fornecimento do medicamento, conforme decisão proferida no agravo de instrumento n. 0740045-62.2025.8.07.0000 e intimação ao réu em 24/09/2025, passados mais de sete dias, o medicamento ainda não foi entregue. Destaca que, instado o juízo de origem, este apenas reiterou a intimação para novo cumprimento em 48 horas, sem dar tratamento de urgência à intimação, o que pode gerar mais demora no atendimento. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada no descumprimento da ordem judicial que antecipou os efeitos da tutela, determinando o fornecimento do medicamento em prazo exíguo, diante da gravidade da doença e da urgência do tratamento. Pleiteia, assim, a intimação do réu para entrega imediata do medicamento, Venetoclax, conforme prescrição médica, na sede do hospital Santa Lúcia Sul, Setor de Oncologia, ou à equipe médica responsável, ou ainda à advogada da agravante, sob pena de majoração da multa diária. É o relatório. Decido. O pedido foi formulado em regime de plantão, hipótese que deve observar o art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que dispõe competir ao desembargador plantonista apreciar medidas de urgência inadiáveis cuja falta de apreciação possa acarretar o perecimento do direito, especialmente em situações de extrema gravidade que não possam aguardar o expediente forense. Confira-se: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” É hipótese de exame da liminar durante o plantão. No caso concreto, verifica-se que a parte agravante busca o efetivo cumprimento de liminar já deferida no agravo de instrumento n. 0740045-62.2025.8.07.0000, que fixou prazo de 48 horas para o fornecimento de medicação prescrita para tratamento de doença grave (leucemia mieloide aguda), prazo este que já transcorreu há mais de sete dias sem atendimento. Com a devida vênia, mas depois de sete dias sem cumprir a liminar, se ainda for concedido mais 48 horas, como feito na origem, muito provavelmente resultará ao final nos quinze dias inicialmente concedidos, mas que foram reduzidos para 48 horas pelo e. Relator Natural, que considerou maior urgência no tratamento da doença grave. Confira-se (AI 0740045-62.2025.8.07.0000): “(...) A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda e está atualmente internada em fase pré-transplante de medula óssea; 2. Para afastar o risco de morte durante essa fase e também durante o transplante, foi indicado, pela médica responsável pelo tratamento da paciente, o medicamento Venetoclax conjugado com Azacitidina; 3. A antecipação de tutela foi concedida, porém com o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento; 4. 15 (quinze) dias de espera para um paciente oncológico receber um medicamento essencial para o tratamento são suficientes para agravar as condições de saúde, inclusive levando a óbito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pelo deferimento da tutela de urgência na origem e pela gravidade da doença em si. Pontua que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela rápida evolução da leucemia mieloide aguda - LMA e pelo fato de já estar em fase de pré-transplante. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar o imediato fornecimento dos medicamentos indicados no relatório médico (Venetoclax+ Azacitidina). É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo dispensado, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 76385734). DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque o relatório e o pedido médicos (IDs 250074014 e 250074019, na origem) demonstram que a paciente se encontra em fase prévia ao transplante de medula óssea, já com doador compatível (irmão), sendo necessário o controle relativo da doença como preparação para o procedimento, o que revela a circunstância de urgência. Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo Juízo de origem é incompatível com a celeridade necessária ao tratamento de doença grave. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à Ré que forneça os medicamentos pleiteados, nos termos da decisão recorrida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária R$ 5.000,00, limitada a R$ 55.000,00. Comunique-se, COM URGÊNCIA, a decisão ao Juízo de origem. (...)” Portanto, o descumprimento da ordem judicial, aliado à urgência do tratamento de doença grave, configura situação de risco concreto à saúde e à vida da paciente, justificando a atuação excepcional do plantão, bem como o deferimento da liminar, para determinar a entrega do medicamento no prazo de até 6 (seis) horas, sob pena de majoração da multa diária para R$ 10.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Diante do exposto, DEFIRO a liminar para determinar ao agravado que forneça a medicação, conforme prescrição médica, no prazo máximo de até seis horas após a intimação, sob pena de majoração da multa diária para R$ 10.000,00, até o limite de R$ 100.000,00. Confiro à presente decisão força de mandado, para cumprimento com urgência, em regime de plantão. Publique-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Plantonista